Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS SÓCIOS. SÓCIO MAJORITÁRIO FALECIDO. SOBREPARTILHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS DA EMPRESA AUTORA. PARTILHA DE BENS NÃO CONCLUÍDA. TESE DE DEFESA DE PROPRIEDADE DO BEM POR ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA DOS DEMAIS SÓCIOS. SÓCIOS SOBREVIVENTES TAMBÉM HERDEIROS DO FALECIDO SÓCIO MAJORITÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (Art. 313, V, “a” e “b”, do CPC).

2. Embora o juízo cível seja competente para julgar a ação de cobrança de aluguéis de imóvel de propriedade da empresa autora, deve aguardar o desfecho da partilha dos bens deixados pelo falecido sócio da empresa, pai dos demais sócios, dentre eles o réu que ocupa o imóvel.

3. No caso, a sentença deixou de analisar a tese apresentada pelo réu de que é o proprietário do imóvel que ocupa, em razão do adiantamento da legítima aos demais sócios e herdeiros.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhido. Sentença desconstituída. Unânime.